Tribunal: TJMT
Processo: 1019551-58.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019551-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALFREDO WAGNER TELES DA SILVA - CPF: 059.683.969-38 (AGRAVANTE), ELAINE CUAGLIO PASCHOAL DA SILVA - CPF: 061.274.639-98 (AGRAVANTE), CLAUDINO CASARIN - CPF: 461.813.269-87 (AGRAVADO), GENECI LOURDES FIORI CASARIN - CPF: 865.802.211-00 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que rejeitou embargos de declaração, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão com autorização de força policial e arrombamento, e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

2.

Os agravantes sustentam erro de premissa quanto à localização de bens objeto da ordem judicial, com fundamento em registros fotográficos e imagens aéreas produzidos posteriormente às certidões dos oficiais de justiça. Alegam, ainda, a inexistência de caráter protelatório dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova unilateral apresentada pelos agravantes é suficiente para afastar a presunção de veracidade das certidões lavradas pelos oficiais de justiça e impedir a expedição do mandado de busca e apreensão; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As certidões dos oficiais de justiça gozam de fé pública e fazem prova dos fatos nelas consignados até desconstituição por meio de prova robusta submetida ao contraditório. Fotografias e imagens aéreas produzidas unilateralmente não são suficientes para afastar sua eficácia probatória.

4.

É legítima a manutenção da expedição do mandado de busca e apreensão e das astreintes fixadas para cumprimento da obrigação de entrega dos bens, nos termos do art. 536 do CPC.

5.

As alegações relativas à exceptio non adimpleti contractus, à prejudicialidade externa e à exigência de caução já foram apreciadas em agravo de instrumento anterior, não sendo cabível sua rediscussão nesta fase processual.

6.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de propósito procrastinatório. Os embargos de declaração foram fundamentados em elementos probatórios supervenientes e em alegadas omissões processuais, circunstâncias que afastam a caracterização de manifesta protelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fé pública das certidões dos oficiais de justiça não é afastada por fotografias e imagens produzidas unilateralmente pela parte, sem submissão ao contraditório ou verificação judicial. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração concreta de propósito procrastinatório, não sendo suficiente a mera rejeição dos embargos de declaração ou a discordância do julgador quanto aos argumentos apresentados. 3. Mantém-se a determinação de busca e apreensão e as astreintes fixadas quando inexistente prova idônea capaz de infirmar as certidões dotadas de fé pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 405, 536, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1043141-98.2025.8.11.0000, órgão colegiado competente, acórdão unânime.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal e efeito suspensivo ativo interposto por ALFREDO WAGNER TELES DA SILVA e ELAINE CUAGLIO PASCHOAL DA SILVA, em face de decisão integrativa proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000409-09.2025.8.11.0031, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão com autorização de uso de força policial e arrombamento, e condenou os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, superior a R$ 79.595.347,60 (setenta e nove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), sob o fundamento de embargos manifestamente protelatórios.

A ação originária trata de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CLAUDINO CASARIN e GENECI LOURDES FIORI CASARIN em face dos agravantes, fundada em alegado inadimplemento contratual decorrente de instrumento particular de compra e venda de imóvel rural e maquinário agrícola firmado em 15 de agosto de 2023, pelo valor total de 450.000 sacas de soja, com cláusula resolutiva expressa. Os autores alegam que os réus tornaram-se inadimplentes ao não quitarem integralmente a segunda parcela, com vencimento em 10 de abril de 2025, remanescendo débito de 16.532 sacas de soja, e que, decorrido o prazo previsto no contrato sem a purgação da mora, opérou-se a resolução automática do contrato, transmutando a posse dos compradores em posse injusta.

Deferida a liminar de reintegração de posse em 25 de novembro de 2025, os agravantes interpuseram agravo de instrumento anterior (nº 1043141-98.2025.8.11.0000), obtendo inicialmente a suspensão da liminar, a qual, entretanto, foi restabelecida por acórdão deste Tribunal, que negou provimento ao recurso dos réus. Em janeiro de 2026, foi realizado o cumprimento parcial da liminar, com os Oficiais de Justiça consignando, em certidões, a não localização de diversos itens de maquinário e implementos agrícolas.

Por decisão de 10 de abril de 2026, o juízo de origem indeferiu a extensão do mandado para outro imóvel, intimou os agravantes para que, no prazo de dez dias, entregassem voluntariamente os bens listados como não localizados pelas certidões dos Oficiais de Justiça, sob pena de astreintes diárias de R$ 10.000,00 (limitadas ao valor da causa), e advertiu sobre a expedição de mandado de busca e apreensão em caso de descumprimento.

Os agravantes opuseram embargos de declaração em 22 de abril de 2026, apresentando registros fotográficos e imagens aéreas captadas em 18 de abril de 2026 que, segundo afirmam, demonstrariam que parte expressiva dos bens listados como não localizados permanece no próprio imóvel objeto da liminar – incluindo silo, caixas d'água, aparelhos de ar-condicionado e lava-jato instalado em rampa fixa –, bem como que outros equipamentos estariam identificados em estabelecimento de revenda em Sorriso/MT. Apontaram, ademais, omissão quanto à exceptio non adimpleti contractus, à prejudicialidade externa da ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pelos agravantes, e à necessidade de caução diante da magnitude econômica da controvérsia. Requereram constatação independente por oficial de justiça diverso ou inspeção judicial.

A decisão integrativa de 04 de maio de 2026, ora agravada, rejeitou os embargos por ausência de vícios, determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão com força policial, condenou os agravantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a título de embargos manifestamente protelatórios, e determinou comunicação à Direção do Foro e ofício ao Ministério Público.

Os agravantes sustentam, em síntese: erro de premissa da decisão agravada ao desconsiderar o acervo probatório superveniente indicando que os bens permanecem no imóvel ou em posse de terceiros, tornando juridicamente inexigível a obrigação de entrega imposta; insubsistência da multa por embargos protelatórios, dado que os embargos apresentaram fatos novos, apontaram omissões relevantes e tiveram fundamentação séria, não se enquadrando na hipótese do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil; e necessidade de constatação independente antes de qualquer ato executório sobre patrimônio de valor expressivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente agravo de instrumento combate dois aspectos distintos da decisão integrativa proferida pelo juízo de origem: (i) a determinação de expedição de mandado de busca e apreensão com uso de força policial para cumprimento de obrigação de entrega de bens listados como não localizados nas certidões dos Oficiais de Justiça; e (ii) a imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a título de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Quanto ao primeiro aspecto, o núcleo da controvérsia reside na legitimidade da obrigação de entrega, considerando o acervo probatório superveniente apresentado pelos agravantes nos embargos de declaração, composto por registros fotográficos e imagens aéreas que, segundo afirmam, demonstrariam a permanência de parte dos bens no próprio imóvel objeto da liminar. A decisão agravada limitou-se a invocar a fé pública das certidões dos Oficiais de Justiça sem enfrentar, de forma concreta, o conteúdo do material probatório apresentado. O princípio ad impossibilia nemo tenetur informa que ninguém pode ser compelido ao cumprimento de obrigação fática e juridicamente inexigível, sendo necessária a análise do substrato probatório trazido pelos agravantes para aferição da viabilidade da medida coercitiva imposta.

Quanto ao segundo aspecto, a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil pressupõe embargos manifestamente protelatórios, evidenciados por propósito procrastinatório inequívoco. Os embargos opostos pelos agravantes fundaram-se em prova documental superveniente produzida após a decisão embargada, apontaram omissões relativas à exceptio non adimpleti contractus e à prejudicialidade externa, e requereram medida cautelar elementar diante da magnitude patrimonial da controvérsia. A discordância do magistrado quanto ao mérito dos argumentos não converte, por si só, os embargos em instrumento protelatório, exigindo-se fundamentação concreta sobre o suposto intuito procrastinatório, que não se verifica na espécie.

A conclusão, todavia, não favorece os agravantes quanto à obrigação de entrega em si. As certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça gozam de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, e fazem prova plena dos fatos nelas narrados até que sejam desconstituídas por meio de incidente processual próprio ou de prova robusta e judicialmente verificada — não bastando, para tanto, fotografias e imagens aéreas obtidas unilateralmente pelos próprios agravantes, sem qualquer contraditório ou verificação judicial prévia. Tampouco se verifica óbice à fixação de astreintes sobre a obrigação de entrega dos bens listados nas certidões, providência expressamente autorizada pelo art. 536 do CPC para o cumprimento de obrigações de entregar coisa, não se tratando de prestação personalíssima incompatível com a medida coercitiva. Mantém-se, pois, a determinação de expedição do mandado de busca e apreensão, ressalvando-se aos agravantes a via própria — incidente de impugnação fundado em prova idônea e submetida ao contraditório, ou mesmo nova diligência, se for o caso, a ser requerida e apreciada perante o juízo de origem — para questionar, com a necessária segurança, o conteúdo das certidões impugnadas.

Quanto ao pedido de suprimento de omissão relativa à exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) e à prejudicialidade externa decorrente da ação de rescisão contratual nº 1000246-29.2025.8.11.0031, não comporta nova apreciação por esta Câmara. A questão já foi expressamente enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1043141-98.2025.8.11.0000, interposto pelos mesmos agravantes contra a decisão que deferiu a liminar possessória, oportunidade em que esta Turma Julgadora, por acórdão unânime, assentou que “a existência de ação petitória conexa não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência possessória, especialmente quando não angularizada a demanda e demonstrado o risco de perecimento do direito”, reconhecendo, ainda, a posse indireta dos agravados, o esbulho por força nova decorrente do inadimplemento contratual e a operação da cláusula resolutiva expressa. Tratando-se de matéria já decidida por este Colegiado, em consonância com o entendimento então adotado, dela não se conhece novamente nesta via, sob pena de indevida rediscussão de questão preclusa.

Pelas mesmas razões, não comporta acolhimento o pedido subsidiário de condicionamento dos atos executórios à prestação de caução pelos agravados: a suficiência da prova do esbulho e a presença do risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a tutela possessória independentemente de contracautela, já foram reconhecidos por esta Câmara no precedente mencionado, não se justificando sua reapreciação em sede de agravo dirigido a decisão de cumprimento da própria liminar já confirmada.

Situação diversa, contudo, é a da multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Trata-se de sanção de caráter excepcional, que pressupõe propósito procrastinatório inequívoco, não bastando a simples rejeição dos embargos no mérito ou a discordância do julgador quanto às teses neles deduzidas. No caso, os embargos opostos pelos agravantes apresentaram fundamento sério e minimamente articulado — fato superveniente consistente em registros fotográficos e imagens aéreas obtidos após a decisão embargada, ainda que insuficientes, como visto, para desconstituir a fé pública das certidões — além de arguição de omissões quanto a pontos efetivamente suscitados ao longo do processo. A circunstância de o juízo de origem ter rejeitado tais teses, inclusive remetendo-as a entendimento já firmado por este Tribunal, não autoriza, por si só, a conclusão de que o recurso integrativo tenha sido manifestamente protelatório, sendo necessária a demonstração de propósito procrastinatório específico, que a decisão agravada não evidenciou além da mera reafirmação de que os argumentos seriam reapresentação de matéria já debatida.

Assim, ausente a demonstração do dolo processual específico exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC, a multa por embargos protelatórios deve ser afastada, sem prejuízo da manutenção de todas as demais determinações contidas na decisão agravada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tão somente para afastar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo, no mais, a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto à determinação de expedição do mandado de busca e apreensão e à exigibilidade das astreintes fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026